Tribunal: TJBA
Processo: 0569709-91.2016.8.05.0001
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0569709-91.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: DIEGO OTAVIO BATISTA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DEFENSIVO CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO MAJORADO, EM CONCURSO MATERIAL.

TESE RECURSAL DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA AMPARAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. ARGUMENTO DEFENSIVO CONCERNENTE À NULIDADE DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL E À ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO.

ACERVO PROBATÓRIO
ROBUSTO E APTO A SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO. A
UTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS MEDIANTE DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS, DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, AUTO DE RECONHECIMENTO E LAUDOS PERICIAIS.
VÍTIMAS QUE CONFIRMARAM, EM JUÍZO, O EFETIVO RECONHECIMENTO DOS AUTORES DO DELITO. DIEGO BATISTA
PEREIRA
FOI RECONHECIDO PRESENCIALMENTE EM DELEGACIA E POSTERIORMENTE, EM AUDIÊNCIA, POSTO QUE PRESENTE AO ATO. ANTÔNIO MAXIMIANO LIMA NETO FOI RECONHECIDO, DE FORMA VEEMENTE, PELAS VÍTIMAS, ATRAVÉS DE FOTOGRAFIAS, O QUE FOI CONFIRMADO PERANTE A AUTORIDADE JUDICIAL, COM SEGURANÇA E CONVICÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA QUE, RATIFICADA POR OUTROS ELEMENTOS, POSSUI ESPECIAL VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO,
MANTENDO-SE INCÓLUME A SENTENÇA APELADA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL
.

1.
c
uidam os autos de Recurso de Apelação, interposto por
Diego Otávio Batista
Pereira
e Antônio Maximiano Lima Neto
, contra sentença proferida pel
a
MM. Ju
í
z
a
de Direito da
6
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
S
alvador
, Dr
a
.
Silvia Lúcia Bonifácio Andrade Carvalho
, que condenou o
s
ora Insurgente
s

pela prática dos crimes de latrocínio tentado e roubo majorado consumado, em concurso material.

2.
Exsurge dos fólios que
na noite de 11.01.2016, no Bairro do Candeal, nesta Capital, os ora Recorrentes surpreenderam as vítimas Rafael Nascimento Bresolin e Patrícia Freitas de Oliveira, que estavam dentro de um carro estacionado em via pública, próximo a sua residência. Os ora Insurgentes anunciaram um assalto à mão armada e, após a subtração de diversos objetos, o Recorrente Antônio Maximiano Lima Neto encontrou uma farda da Polícia Militar entre os pertences, de modo que efetuou diversos tiros contra a vítima Rafael, não vindo a ceifar-lhe a vida por circunstâncias alheias a sua vontade. Posteriormente, o Irresignado Antônio Maximiano Lima Neto empreendeu fuga, com outros dois elementos não identificados, em carro dirigido pelo Recorrente Diego Otávio Batista
Per
eira.

3.
O
ferecida
a
Denúncia,
o feito foi regularmente instruído e sentenciando, restando condenado
s
o ora
Recorrentes
. No
decisum
ora farpeado, o Douto Juízo
a quo
consigna
fartamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas,

MEDIANTE DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS, DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, AUTO DE RECONHECIMENTO E LAUDOS PERICIAIS
.
O
s
ora Recorrente
s

foram condenados ao cumprimento de 29 (vinte e nove) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, em regime prisional inicialmente fechado.

4.

Inconformado
s
, o
s
ora Apelante sustenta
m
, em suas razões recursais,
a
precariedade
d
as
provas,
que na espécie não se revelam
aptas a embasar o édito condenatório. Nesse sentido, afirmam,
em apertada síntese,
que
os relatos das vítimas acerca do fato são “frágeis” e o reconhecimento dos então Acusados encontra-se eivado de ilegalidade
,
de modo que deve ser aplicado ao caso em tela o conteúdo insculpido no Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, cuja redação leciona que o juiz absolverá o réu quando não existir prova suficiente para a condenação.

5.

De início,
cumpre salientar que
n
os termos da jurisprudência
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima
p
ossui especial relevo, tendo em vista sobretudo o
modus operandi
empregado na prática do delito, cometido na clandestinidade.” (REsp n. 1.969.032/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022
). Registre-se, por oportuno, a possibilidade de condenação nas hipóteses em quais a autoria delitiva não se amparar, exclusivamente, no reconhecimento pessoal ou fotográfico, realizado na fase do inquérito policial. No caso em tela, o
decisum
fustigado pautou-se, fortemente, nos depoimentos colhidos em sede judicial, sob o crivo do contraditório.

6.
C
onsiderando as circunstâncias do caso concreto,
observa-se
que o provimento jurisdicional atacado, assevera, com base no acervo fático-probatório coligido ao
in folio
, que “A autoria e a materialidade do crime de latrocínio tentado restaram fartamente comprovadas, conforme declarações das vítimas, os depoimentos das testemunhas, auto de reconhecimento e os laudos de exame pericial residentes nos autos
.”
Ademais, é salutar ressaltar que o Recorrente Diego Otávio Batista Pereira foi reconhecido em Audiência, bem como o reconhecimento do Insurgente Antônio Maximiano Lima Neto foi contundentemente confirmado durante a instrução processual, consubstanciando-se a palavra das vítimas em declaração firme e pertinente de convicção.

7.
Nesse sentido, o judicioso Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, subscrito pelo Eminente Procurador
Wellington César Lima e Silva
, ao opinar pelo desprovimento do Apelo, afirma
ser
“pacífica a orientação jurisprudencial no sentido da credibilidade das declarações ofertadas pela vítima, sobretudo em infrações clandestinas, desde que seu testemunho não ostente inconsistências, mormente quando colhido em Juízo e em harmonia com o conjunto probatório.”

8
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO,
MANTENDO-SE INCÓLUME A SENTENÇA CONDENATÓRIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação
nº

0569709-91.2016.8.05.0001
, tendo como Recorrente
s

Diego Otávio Batista Pereira

e
Antônio Maximiano Lima Neto
,
e
como Recorrido, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Re
visor, ora Relator designado
.

Salvador,

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

REVISOR/ RELATOR DESIGNADO

(assinado eletronicamente)